Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709322-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME AGRAVADO: REPASSE - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, FABIANO EVANGELISTA DE SOUZA, ANTONIA DE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso, em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator